Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-32.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003940-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003940-32.2021.8.11.0003 - PJE

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Andre Luiz Gomes Duran

Parte Recorrida:
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem da pauta: 106

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

Quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer na qual o autor, ora Recorrente, sustenta que ingressou com a ação n. 1011694-59.2020.8.11.0003 em face da reclamada, ora recorrida, vez que estava recebendo insistentes ligações de oferta de serviços, entretanto, com a juntada da documentação da empresa de telefonia, teve conhecimento que haviam cadastrado em seu nome e CPF a linha telefônica de n. (66) 9 8459-2091, que jamais utilizou.

Assim, ajuizou a presente demanda, pleiteando o cancelamento da linha em seu nome e por consequência a condenação a título de danos morais pela conduta ilícita da empresa ao não tomar as cautelas necessárias na contração.

De sua vez, em sua defesa, a demandada informa que não há nenhum débito em nome do autor, considerando que se trata de linha pré-paga e atualmente encontra-se cancelada em razão do referido processo.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência da linha telefônica n. (66) 9 8459-2091
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula 54 do STJ para o computo dos juros de mora.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange ao cancelamento da linha telefônica de n. (66) 9 8459-2091, cadastrada pela demandada de forma unilateral, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

Nos autos do processo n. 1011694-59.2020.8.11.0003, em trâmite perante o 1° Juizado Especial de Rondonópolis, restou caracterizado que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão das excessivas ligações realizadas pela reclamada, inclusive com condenação em danos morais.

Em que pese a alegação da ré de se trata de linha pré-paga, não trouxe nenhuma prova apta a justificar o cadastramento da linha telefônica, pois, ainda que seja na modalidade pré-paga, nada impede que a mesma seja alterada, ou haja possível cobrança de débito em nome do autor.

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao
declarar a inexistência da linha telefônica n. (66) 9 8459-2091.

Ante a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o autor já obteve o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no processo de n.
1011694-59.2020.8.11.0003.

Impende destacar que as medidas necessárias para evitar que tais falhas ocorram são de exclusiva responsabilidade da requerida, devendo ter cautelas para realizar o serviço a contento, garantindo segurança ao consumidor.

No que tange ao pedido de alteração do marco inicial de correção monetária e juros de mora, a sentença recorrida merece parcial reforma, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
) e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que os
juros de mora
sejam acrescidos em 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantido os demais termos da r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022